Tribunal: CARF
Processo: 10935.721301/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721301/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
MONDAY AGROPECUARIA COMERCIO INDUSTRIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão
agrícola para arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente para
afastar o arbitramento deve conter o grau de fundamentação II, consoante o
disposto na NBR 14.653-3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2009
(e-fl. 162), relativo ao imóvel Nirf no 5.701.365-9, de 1.115,9 ha., decorrente da revisão do
Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do
tributo em face:
a) da alteração da área de produtos vegetais, de 885,3 ha. para 568,1 ha.;
b) da alteração da área de descanso, de zero para 8,3 ha.;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721301/2012-25
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

c) da alteração da área de pastagens, de 75 ha. para 77,1 ha.;
d) da alteração da área de exploração extrativa, de zero para 119,8 ha., e
e) da alteração do valor total do imóvel, de R$ 2.500.000,00 para R$
22.457.160,16, que resultou em Valor da Terra Nua – VTN de R$
20.607.160,16 e VTN tributável de R$ 18.748.394,31.
O lançamento foi impugnado apenas no que concerne ao VTN e a impugnação
foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) preliminarmente, a nulidade da notificação de lançamento por cerceamento do
direito de defesa, em face da falta de publicidade dos dados do Sipt;
b) preliminarmente, que a decisão recorrida deve ser reformada porque deixou de
analisar o laudo de avaliação apresentado;
c) que o laudo apresentado quando da impugnação atendeu às disposições na
NBR no 14.653-3 e, portanto, deveria ter sido admitido como parâmetro para a
atribuição do VTN; em todo caso, juntou laudo complementar ao recurso que,
por fim, sanou a deficiência do laudo anterior apontada pela decisão recorrida.
O recurso voluntário foi apreciado e, por meio do Acórdão no 2301-007.354, de
04/06/2020 (fls. 520 a 526), a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
Carf, que proferiu a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Wesley Rocha e Fabiana Okchstein Kelbert.
Na ocasião, o colegiado não tomou conhecimento do novo laudo apresentado pelo
recorrente, em razão da preclusão.
O recorrente apresentou recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, que o recebeu apenas em relação ao à questão da preclusão (fl. 690):
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria (a)
“possibilidade ou não da apresentação de documentos/complementação dos
argumentos de defesa após o protocolo de impugnação pela Recorrente”. (Grifos do
original.)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 701 a
707) sustentando a tese da preclusão.
A CSRF apreciou o recurso especial (fls. 710 a 719) e proferiu o Acórdão no
9202-010.429, de 28/09/2022, que afastou a preclusão nos seguintes termos:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para afastar a
preclusão, com retorno ao Colegiado de Origem para apreciação do laudo complementar
juntado no Recurso Voluntário, vencidos os conselheiro Maurício Nogueira Righetti e
Sheila Aires Cartaxo Gomes, que lhe negaram provimento.
Retornaram, os autos, para apreciação da questão devolvida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A lide cinge-se à definição da base de cálculo do ITR, que é o Valor da Terra Nua
– VTN, pois esta foi a única matéria constante da impugnação.
O contribuinte declarou o VTN de R$ 591.370,00 (fl. 162). A Autoridade Fiscal
arbitrou o VTN, com base no Sipt com aptidão agrícola, em R$ 19.107.843,28 (fl. 162). Na
impugnação, o contribuinte sustentou que o VTN seria de R$ 5.869.028,22 conforme laudo
apresentado (fl. 205 a 294). No recurso voluntário, ele pleiteou que o VTN fosse de R$
4.281.200,00 (fl. 329), conforme laudo complementar apresentado (fls. 336 a 516);
alternativamente, que fosse acatado o VTN pleiteado na impugnação.
O colegiado que primeiro apreciou o recurso voluntário e proferiu o Acórdão no
2301-007.354, de 04/06/2020, não tomou conhecimento do laudo complementar, em face da
preclusão, e, quanto ao laudo apresentado na impugnação, a turma o admitiu e sobre ele concluiu
que o VTN, calculado a partir dos elementos amostrais utilizados pelo avaliador, seria de R$
17.480.500,00, e não R$ 5.869.028,22, isso porque o avaliador não teria demonstrado como teria
chegado a este valor após o tratamento estatístico que apontava para o valor maior.
Corroboro integralmente o que constou do Acórdão no 2301-007.354, de
04/06/2020, e mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos, que deixo de transcrever por
já constar dos autos (fls. 520 a 526). Passo então, a analisar o documento cuja preclusão foi
afastada pela CSRF.
Em se tratando de avaliação pelo método comparativo direito de dados de
mercado, que foi o método que o avaliador utilizou, a NBR 14.653-3, de 31 de maio de 2004,
que regulava a avaliação de imóveis rurais por ocasião da elaboração do laudo, determinava,
dentre outras disposições, que os elementos amostrais deveriam ser contemporâneos e com
características econômicas e físicas semelhantes ao imóvel avaliado:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
O Elemento Amostral 1 (fl. 428), imóvel de matrícula 33.176, de 24,2 ha., foi
vendido, em 13/07/2006 (fl. 443), por Alomar Lamb para Luiz Augusto Militão da Silva, pelo
preço de R$ 106.028,08. Embora a operação tenha acontecido em 13/07/2006, o avaliador
apontou que teria ocorrido em julho de 2008.
O Elemento Amostral 2 (fl. 429), imóvel de matrícula 17.486, de 12,1 ha., foi
vendido, em 25/01/2008 (fl. 448), por Maria Cavichon de Almeida para Adair Antônio Balbinoti,
pelo preço de R$ 50.000,00. Embora a operação tenha ocorrido em 25/01/2008, o avaliador
apontou que teria sido em março de 2008.
O elemento amostral 3 (fl. 430), imóvel de matrícula 34.483, de 20,3 ha., foi
vendido, em 07/12/2009 (fl. 451), por Aparecido Pereira de Moura para Alcides Andretta, pelo
preço de R$ 105.000,00.
O Elemento Amostral 4 (fl. 432), imóvel de matrícula 18.615, de 12,1 ha., foi
vendido, em 07/12/2009 (fl. 454), por Aparecido Pereira de Moura para Alcides Andretta, pelo
preço de R$ 70.000,00.
O Elemento Amostral 5 (fl. 433), imóvel de matrícula 42.478, de 16,9 ha., foi
vendido, em 26/02/2009 (fl. 459), por Jaci Osmar Talini para Ari Cassol, pelo preço de R$
96.000,00. Embora a operação tenha ocorrido em 26/02/2009, o avaliador apontou que teria sido
em março de 2010.
Percebo que os elementos amostrais 1 e 2 se referem a operações ocorridas,
respectivamente, em 2006 e 2008; portanto, não podem ser considerados contemporâneos ao
período que se pretendia avaliar, que é de 01/01/2010, quando ocorreu o fato gerador. Ao
desconsiderar esses elementos amostrais, o laudo deixa de atender a um dos requisitos para o
grau de fundamentação II, que é a existência de pelo menos cinco dados de mercado, conforme
estabelece a norma técnica:
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
Além disso, os imóveis constantes da amostra não podem ser considerados
semelhantes física e economicamente ao imóvel avaliado. Os imóveis da amostra são pequenas
glebas, sendo o maior deles de 60,5 ha., enquanto que o imóvel avaliado possui 1.115,9 ha. (fl.
162). A amostra não é, pois, representativa, colidindo com o que consta do item 7.4.1 da norma
técnica:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

Na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados
de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do
avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa deve iniciar-se pela
caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e
conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador
sobre a formação do valor
Entendo, pois, que os elementos amostrais utilizados não são suficientes para a
comprovação do valor de mercado do imóvel em 01/01/2010, seja por não se referirem, todos
eles, ao período ou por não serem relativos a imóveis semelhantes ao que se pretendia avaliar.
O item 9.1.2 da NBR 14653-3 estabelece que, em casos tais, o documento não
será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado não um laudo, mas um
parecer técnico:
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
A distinção funcional entre laudo de avaliação e parecer técnico está na NBR
14653-1:
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
A Autoridade Lançadora arbitrou o valor do imóvel com base no Sistema de
Preços de Terra – Sipt, que, para o exercício e para a localidade, foi informado com aptidão
agrícola (fls. 160 e 161). Por sua vez, os dados do sistema foram alimentados pela Secretaria do
Estado de Agricultura e do Abastecimento Seab Paraná (fl. 157), como se observa no Relatório
Fiscal (fl. 160):
As informações sobre preços de terras constantes nos bancos de dados da SRF estão
armazenadas no SIPT, Sistema de Preços e Terras, instituído pela Portaria SRF n° 447,
de 28/03/2002, onde constam que para a região de Cascavel no ano de 2008 os seguintes
preços: Terra roxa mecanizada R$ 18.440,00, Terra roxa mecanizável R$ 12.293,00 e
R$ 7.903,00 para Terra roxa não mecanizável e Inaproveitável respectivamente. Estes
são os tipos e preços das terras que serão utilizados no arbitramento do valor da Terra
Nua. (Fonte: Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento SEAB Paraná,
Departamento de Economia Rural, DERAL, Divisão de Estatísticas Básicas).
Considerando a fragilidade dos elementos amostrais do documento apresentado,
entendo que ele não se presta a afastar o critério de arbitramento utilizado pela Autoridade
Lançadora, que atendeu o disposto no art. 14 da lei no 9.393, de 13 de setembro de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.374 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão agrícola
para arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente para afastar o arbitramento deve
conter o grau de fundamentação II, consoante o disposto na NBR 14.653-3.
Portanto, não há reparos a fazer no acórdão recorrido quanto à matéria, uma fez
que o critério utilizado pela Autoridade Fiscal é absolutamente razoável e o contribuinte não
logrou refutá-lo com provas hábeis.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 738
DF CARF MF
Original